Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713084-51.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE COM FUNDAMENTO EM PROVA PERICIAL SOBRE O DANO AMBIENTAL CAUSADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente provada nos autos, através de depoimento de testemunhas e de laudo pericial, a conduta do réu, de parcelamento ilegal do solo qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel e dano à unidade de conservação, inviável o pleito absolutório. 2. Não há irregularidade ou prejuízo no uso da fundamentação per relationem, especialmente, como no caso, quando se relaciona a fatos documentados por laudos periciais e depoimentos constantes de sentença cível juntada aos autos, à disposição das partes; e tendo a sentença discorrido também sobre as provas orais e periciais produzidas nos autos. 3. Cometidos os crimes de parcelamento irregular do solo e de dano à unidade de conservação, sem vínculo de dependência entre eles, ao contrário, visto que foram praticados mediante mais de uma conduta, com desígnios autônomos e momentos consumativos distintos, a unificação das penas deverá observar o concurso material (artigo 69 do CP). 4. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia para arbitramento de montante indenizatório para reparação do dano ambiental causado pelo crime, verifica-se que o acusado teve a oportunidade de exercer regularmente seu direito ao contraditório e a ampla defesa. 4.1. O Ministério Público como titular da ação penal tem legitimidade para requerer o ressarcimento do dano provocado pelo crime. 4.2. Tendo o valor da condenação se fundado em laudo pericial que apontou o montante necessário para recuperação da área degradada, não há que se falar em excesso, pois se trata de parâmetro adequado para fixação da reparação arbitrada visto que amparada em prova técnica. 5. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigos 387 do CPP, e 91 do Código Penal, pugnando pela revisão do valor fixado a título de reparação mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 387, ambos do CPP, e 91 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas e redução ao valor mínimo a condenação em danos materiais), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030